Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712344-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ APELADO: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, SOLANGE SIMOES BOECHAT, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do processo n. 0703317-77.2020.8.07.0006. Consoante a certidão de ID 34649619, o apelante interpôs a apelação em autos apartados e distribuiu diretamente na segunda instância. Contudo, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, a petição do recurso de apelação deve ser dirigida ao juízo de primeiro grau. Assim, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação, remetam-se os autos à 1a Vara Cível de Sobradinho, a fim de instruir o processo originário (0703317-77.2020.8.07.0006) com a petição ora apresentada equivocadamente. Após, para evitar tumulto processual, dê-se continuidade ao processamento do recurso nos autos do processo n. 0703317-77.2020.8.07.0006. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator